Tribunal: TJMT
Processo: 1017945-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017945-05.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), MAKSUEL ALEXANDRE LIMA - CPF: 037.915.631-81 (IMPETRANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (IMPETRADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (IMPETRADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

“
O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
.”. (STF, ARE 1058317).

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Maksuel Alexandre Lima
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em décimo quarto (14o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Tangará da Serra, para o qual ofertou-se treze (13) vagas.

Assevera que o candidato Tancredo Vargas Saraiva de Araújo, aprovado na quarta (4a) posição para o cargo em referência, desistiu do concurso público, consoante requerimento de desistência devidamente protocolado na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, “
de modo que nasce ao impetrante o direito de compor o quadro de aprovados
”.

Afiança que o prazo de validade do concurso encerrar-se-ia em 4 de setembro de 2019, todavia, “
em 17 de janeiro de 2019, o Governador do Estado de Mato Grosso publicou o Decreto no 07, que declarou situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual, a vigorar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias
”. Referido Decreto foi prorrogado por mais cento e vinte (120) dias, nos termos do Decreto no 176, de 17 de julho de 2019.

Afirma que, do dia 17 de janeiro de 2019 ao dia 17 de novembro de 2019, em razão do suposto estado de calamidade pública, não houve a nomeação dos candidatos aprovados no certame, além disso, na data de 29 de julho de 2019, foi publicado o Edital de Suspensão de prazo de validade do concurso público, a considerar o disposto no artigo 24, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, de 5 de fevereiro de 2019.

Sustenta que, no momento em que foi publicado o Decreto do Estado de Mato Grosso no 7, de 17 janeiro de 2019, faltavam, aproximadamente, duzentos e trinta (230) dias para expirar o prazo de validade do concurso público. Assim, “
considerando as disposições da Lei Complementar no 614 de 2019, no que diz respeito ao retorno de contagem do prazo de validade do certame, após a vigência dos Decretos no 7 e no 176 de 2019, o prazo de validade do concurso público em exame tornou a correr a partir de 17 de novembro de 2019 e findou-se em 7 de julho de 2020
”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 57590966), a suscitar a ocorrência da decadência do direito de impetração do
mandamus
, uma vez que, o impetrante “
se insurge contra a suspensão do prazo de validade do concurso público a que se submeteu, cuja suspensão operou no dia 29.07.2019
” e o mandado de segurança foi impetrado no dia 25 de agosto de 2020.

Não há informações (Id. 58133967).

Indeferida a liminar (Id. 58422954).

Nova manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 59256951).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 68570970), opina pelo “
reconhecimento da decadência do direito de impetrar o mandado de segurança
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Começo pela análise da questão acerca da decadência do direito à impetração de mandado de segurança e digo que, na data de 29 de julho de 2019, com fundamento no artigo 24, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, de 5 de fevereiro de 2019, foi publicado o Edital de Suspensão do prazo de validade do concurso.

[...] O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a suspensão do prazo de validade do Concurso Público, objeto do Edital no 001/2015/DETRAN-MT de 24 de abril de 2015, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista do Serviço de Trânsito do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, a contar da data de 05 de fevereiro de 2019,
considerando o disposto no art. 24 da Lei Complementar no 614 de 5 de fevereiro de 2019
, e ainda os preceitos legais dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Emenda Constitucional no 81 de 23 de novembro de 2017. O prazo de validade do certame voltará a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação. [...].

A Lei Complementar no 614, de 05 de fevereiro de 2019, que “
estabelece normas de finanças públicas, no âmbito do Estado de Mato Grosso, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal
” dispõe, em seu artigo 24, que
a

suspensão do prazo de validade do certame perdurará enquanto o Estado estiver impedido de realizar nomeações
.

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 7, de 17 janeiro de 2019, que declarou “
situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual
”, pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, foi prorrogado por mais cento e vinte (120) dias, nos termos do Decreto no 176, de 17 de julho de 2019.

É certo que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo firmou entendimento quanto à impossibilidade de suspensão do referido certame, ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.

Contudo, não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, de 5 de fevereiro de 2019, em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

De fato, esta Turma afastou a aplicação da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, de 5 de fevereiro de 2019, em caráter incidental, em decisões proferidas em autos outros, com eficácia
inter partes
, ou seja, afetou somente àqueles que ingressaram com a pretensão.

Assim, a considerar que, quando da publicação do Decreto no 7, de 17 janeiro de 2019, que declarou o Estado de Mato Grosso em situação de calamidade financeira, faltavam duzentos e trinta (230) dias para encerrar o prazo de validade do concurso público, bem como que o término da prorrogação do mencionado Decreto findou-se 17 de novembro de 2019, é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame no dia 6 de julho de 2020, para aqueles que anuíram aos atos que ensejaram a suspensão do concurso público.

Esta é a hipótese dos autos. Diferente de outros mandados de segurança que foram impetrados ao fundamento de que o Edital de suspensão do certame, publicado na data de 29 de julho de 2019, está a contrariar norma constitucional, aqui o impetrante anuiu ao ato que suspendeu o prazo de validade do concurso público.

E no caso, na data da impetração, ocorrida em 25 de agosto de 2020, ainda não havia transcorrido os cento e vinte (120) dias contados a partir do término do prazo de validade do certame; logo, não se operou a decadência, pelo que voto no sentido de afastá-la.

Prossigo.

Maksuel Alexandre Lima participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em décimo quarto (14o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Tangará da Serra (Id. 55219488), para o qual ofertou-se treze (13) vagas (Id. 55219491, fls. 30). Apenas o candidato aprovado na primeira (1a) colocação foi nomeado (Id. 61963960).

Tancredo Vargas Saraiva de Araújo, aprovado em quarto (4o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, no Município de Tangará da Serra, desistiu do concurso público, consoante requerimento de desistência devidamente protocolado na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Id. 55219490).

É certo que a desistência de candidato mais bem classificado gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

Recurso Extraordinário com Agravo – Concurso Público – Não Provimento de Todos os Cargos Vagos Indicados no Instrumento Convocatório do Certame, em Decorrência de Desistências e/ou Impedimentos – Direito Subjetivo à Nomeação de Tantos Candidatos Classificados em Posição Subsequente à do Último Aprovado Dentro do Número de Vagas Quantos Forem os Desistentes e/ou impedidos – Decisão que se Ajusta à Jurisprudência Prevalecente no Supremo Tribunal Federal – Consequente Inviabilidade do Recurso que a Impugna – Subsistência dos Fundamentos que dão Suporte à Decisão Recorrida – Sucumbência Recursal (CPC, Art. 85, § 11) – Não Decretação, no caso, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei no 12.016/2009, Art. 25) – Agravo Interno Improvido. (STF, Segunda Turma, ARE 865055/PB AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2019).

[...] o
direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1058317/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2017).

Dessa forma, a nomeação do impetrante é de rigor, uma vez que é ele o próximo na lista de classificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação do impetrante, no prazo de dez (10) dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021